Tribunal: TJBA
Processo: 8004793-45.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004793-45.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JOSE BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCOS MAURICIO GONCALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ESTELIONATO. CONTRATO BANCÁRIO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo apelado quanto à declaração de inexistência de contratação e de dívidas, ao afastamento das restrições creditícias e à condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foi ou não regular a contratação havida entre as partes, devendo-se avaliar, ainda, a ocorrência de prescrição.

III. Razões de decidir

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

4. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido.

5. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que ocorreu culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6. Uma vez verificada a ocorrência de falha na prestação do serviço, o consumidor possui o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizar ação indenizatória, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

7.
Eventual prática de ato fraudulento por terceiro não exime o fornecedor de produtos ou serviços do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima de fraude. Sem a comprovação de que a contratação da abertura de conta foi realizada de forma regular, não há outra conclusão senão a de que esta se deu sem que a instituição financeira cumprisse com seu dever de cautela. Comprovada a falha na prestação de serviços, a condenação na indenização por danos morais é devida.

8.
Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade.

9. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

10. O quantum indenizatório se afigura condizente com os danos morais sofridos pel
o
apelad
o
, estando em harmonia com
a jurisprudência atualizada
. Somente seria possível a redução da quantia acaso demonstrada exorbitância, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004793-45.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO e como apelada JOSE BATISTA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.